Tribunal: TJSP
Processo: 1003327-45.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por dano moral. Contratação mediante dados pessoais do autor. Risco da atividade que desautorizava a evocação da figura do fato de terceiro. Indenização que na linha do entendimento local comporta redução. Recurso parcialmente provido.